Tribunal: TJBA
Processo: 8004448-38.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004448-38.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: ANDRIGO GUGEL

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DA PRIMEIRA AÇÃO APÓS INDEFERIMENTO DE LIMINAR. REPETIÇÃO DE DEMANDA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO COM PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR IDÊNTICOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FRAUDE PROCESSUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
SENTENÇA ANULADA
. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.

1. O ajuizamento de nova ação com pedidos idênticos a outra extinta sem resolução do mérito, após curto lapso temporal, violação ao princípio do juiz natural e fraude processual. Sobretudo quando a parte autora desiste da demanda após o indeferimento de seu pedido de tutela provisória, e, após 3 dias da extinção sem resolução do mérito, repete a ação anterior buscando esquivar-se da norma jurídica contida no art. 286, II, do CPC.

2. A deliberada violação ao juiz natural e a omissão quanto a propositura da demanda que ora foi extinta sem resolução do mérito são condutas típicas de litigância-abusiva. (II e V do art. 80 do CPC).

Apelação cível a que dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8004448-38.2025.8.05.0146
em que é apelante a
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
e em que é apelado
ANDRIGO GUGEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça